Tribunal: TJSP
Processo: 1020636-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020636-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: CAMPINAS 4a V. CÍVEL
APELANTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ (A): FABIO VARLESE HILLAL
VOTO No 47648
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
265/269 que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade; responsabilidade objetiva da
apelada; aplicabilidade do CDC; ônus da prova ao encargo da apelada;
desnecessidade de perícia; suficiência dos lautos técnicos; inaplicabilidade da
Resolução no 414/2010; falha e desídia na prestação de serviços (fls. 127/143).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
148/158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de regressiva de ressarcimento de danos,
promovida pela seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em
R$3.578,90.
Em sua defesa, a apelada invocou a carência da
ação; ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos e os serviços
prestados, inexistindo registro de distúrbio elétrico por ocasião dos fatos; bem
como a aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
De início, a inicial preenche os requisitos do artigo
319 do CPC, posto que instruída com os documentos necessários ao deslinde
da causa, sendo desnecessário o prévio pedido administrativo a legitimar o
manejo de ação judicial.
Ocorre que, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito da parte contrária, não se prestando a tal finalidade o laudo de fls.
65/71, elaborado por seu preposto, muito tempo após o evento relatado na
inicial, amparados em 'prints' do sistema interno das telas dos seus
computadores, os quais, isoladamente, não tem o condão de demonstrar, com
veemência, a regularidade da prestação de serviços, não havendo que se
cogitar em aplicabilidade da Resolução editada pela Agência Reguladora.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e.
Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
20/34 (apólice de seguros; laudo de sinistro; relatório de regulação do sinistro;
comprovante de pagamento, por meio de crédito em contas bancária do segurado).
Referidos documentos são suficientes a amparar a pretensão da apelante, vez
que demonstram que a liquidação do sinistro envolveu trabalho técnico,
corroborando que a causa dos danos elétricos são provenientes de oscilação
na rede, em evidente falha na prestação dos serviços. Ademais, inexistem nos
autos elementos capazes de infirmar a idoneidade, conteúdo e veracidade dos
citados documentos.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos do segurado, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelada, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$3.578,90, montante que deve ser
acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir
da citação. Invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26623
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1260F67C
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12856A7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020636-55.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.